Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que analisadas todas as questões pertinentes, enfrentadas as alegações deduzidas pelas partes, bem definidas as razões autorizadoras da conclusão positiva quanto a litispendência entre o presente feito e outra ação ajuizada anteriormente, e extinto o presente feito sem julgamento de mérito. Fundamentação suficiente, não há que se falar em nulidade pelo alegado vício.
2. “I – Ocorre a litispendência quando há reprodução de ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC. II – A constatação da tríplice identidade ocasiona a extinção do processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC. Mantida a r. sentença. III – Apelação conhecida e desprovida. III – Apelação conhecida e desprovida.” (TJDFT, Acórdão 1945420, 0750730-96.2023.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024).
3. Litispendência corretamente reconhecida, nenhum reparo à sentença pela qual indeferida a petição inicial e extinto o feito nos termos do artigo 485, V, CPC
4. Recurso conhecido e não provido.